Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR E PLANILHA DE CÁLCULOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do seu indeferimento
2. Aplicam-se as disposições consumeristas aos serviços de natureza bancária (artigo 3o, §2o, Código de Defesa do Consumidor).
3. À luz do entendimento consagrado pelo STJ nas Súmulas 30 e 472, a comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Verificando-se que sobre os encargos e valores executados não incide comissão de permanência, não há redução a ser realizada.
4. Apelação conhecida. preliminar rejeitada e, não provida.